Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702358-44.2022.8.07.0004 RECORRENTE: JHONATAS FERREIRA BANDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou o acusado como incurso nas penas do art. 129, § 13o, do Código Penal. 2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o acervo probatório, consistente nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, sob o crivo do contraditório, aliado aos demais documentos da fase inquisitorial e aos laudos periciais, é apto a comprovar os fatos narrados na denúncia sendo, portanto, incabível sua absolvição. 3. Ausente a excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa quando não pois não restou demonstrado que houve contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente ou, ainda que presente essa hipótese, que ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios. 4. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 5. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, 13o, do Código Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Assevera que, com base nas evidências apresentadas durante a investigação, não tinha a intenção de agredir a vítima. Acrescenta que a sua ação está respaldada pela legítima defesa, tendo em vista que reagiu a uma agressão injusta da parte da vítima. Defende que a vítima foi incapaz de esclarecer sobre o fato ocorrido, tendo relatado, apenas fatos genéricos e pejorativos em relação ao recorrente, restando ausentes provas corroboradas em juízo que possam fundamentar a condenação considerando que não há testemunhas dos fatos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, 13o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: .... Na fase investigativa, a vítima Karol Silva Gomes declarou que (ID 52575218, pág. 5): “conviveu maritalmente com JHONATAS FERREIRA BANDEIRA por aproximadamente 7 (sete) anos; que não tiveram filhos em comum; que o relacionamento entre o casal passa por um momento difícil com idas e vindas; que hoje, por volta das 16h, JHONATAS passou a discutir e a brigar com a declarante em razão de ciúmes pois ele viu uma troca de mensagens, via aplicativo "Facebook" entre a declarante e uma amiga chamada STELA; que na mensagem STELA menciona que a pessoa de MARQUINHOS estaria preocupado com a declarante; que após ver essa mensagem JHONATAS ficou transtornado passando a dizer que MARQUINHOS PÉ DE PANO iria morrer, tendo também passado a ofender a declarante com xingamentos e ameaças; que JHONATAS xingou a declarante de "vagabunda", "piranha" e "safada", tendo proferindo ainda a seguinte frase: "Você vai morrer a qualquer preço", "vou te matar"; que JHONATAS trabalha com panfletagem e ao voltar para casa já chegou embriagado; que JHONATAS é alcoólatra; que diante da discussão entre as partes em razão da mensagem recebida, JHONATAS então ainda raivoso pegou uma faca e passou a esfaquear a declarante, desferindo três golpes com a faca contra a declarante que lhe atingiu o braço direito; que JHONATAS só cessou as agressões quando a declarante gritou por socorro e um amigo do agressor de nome MARCOS VINICIUS o segurou; que depois disso a declarante fugiu correndo; que depois disso a declarante compareceu mesmo ferida nesta DP e foi atendida prontamente pelo plantão e encaminhada ao Hospital do Gama (HRG) para receber atendimento; que foi preciso receber pontos em duas das lesões apresentadas em seu braço; que tem certeza que o agressor continuaria desferindo golpes caso não fosse contido por MARCOS VINICIUS; que tais agressões ocorreram no interior da casa em que a vitima e o agressor residiam; que MARCOS VINICIUS e RAIMUNDO são amigos de JHONATAS, porém RAIMUNDO não estava presente no momento das agressões; que MARCOS VINICIUS e JHONATAS beberam juntos durante este dia. Por fim, disse que já ter sido agredida anteriormente por JHONATAS, fatos que foram noticiados à polícia; que atualmente não há medida protetiva em vigor em seu desfavor” (g.n.). A testemunha conduzida à delegacia, que estava presente na hora dos fatos, MARCUS VINÍCIUS DA SILVA ISRAEL, declarou que (ID 52575218, págs. 5 e 6): “É eletricista e atualmente está morando na rua na quadra 09, marquise do lote 04, no setor leste. QUE conheceu JONATA apresentado por CAROL, há uns quatro anos. QUE JONATA e CAROL estão morando juntos. QUE hoje por volta de 11h se encontrou, no bar do DIDI, com RAIMUNDO (índio), CAROL e JONATA. QUE JONATA já manifestou ciúmes de CAROL e estava muito alterado e agressivo. QUE chamou CAROL para ir na casa do ''CLAUDINHO'' beber aguardente, o local fica uma rua acima do ''BAR do DIDI''. QUE entrou na casa de CLAUDINHO juntamente com CAROL, que após alguns minutos JONATA foi no local e bateu no portão para que abrissem o portão. QUE CLAUDINHO falou que não iria abrir. QUE CAROL depois de uns 10 minutos ficou sentida e quis ir atrás de JONATA. QUE resolveu ir junto com CAROL. QUE se deslocaram para o bar do DIDI, momento em que encontraram JONATA e este xingou CAROL de ''vagabunda'' e começou a empurrar. QUE JONATA foi pra cima de CAROL e começou a desferir golpes nela com as mãos e que após vários golpes com mão o depoente empurrou JONATAS quando ele parou de atacar. QUE JONATAS ainda ficou gritando dizendo que iria matá-la. QUE JONATAS sempre agrediu CAROL. QUE após as agressões viu uma faca nas mãos de JONATA com a lâmina no sentido contrário”. Perante o Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF, a policial que conduziu a vítima da delegacia ao hospital, ERIKA DE SOUSA BEZERRA, informou que (IDs 52575291 a 52575298): “Que foi acionada pelo plantão para conduzir uma vítima de violência doméstica ao hospital; no percurso a vítima contou todas as circunstâncias do fato; que havia tido um desentendimento com companheiro e tinha sido esfaqueada pelo companheiro; informou a roupa que estaria usando e contou sobre uma testemunha, que estava usando uma roupa com o time do São Paulo (ID 52575291); que deixaram a vítima no hospital; que uma colega ficou com a vítima; que se deslocaram ao local indicado pela vítima e localizaram o suspeito em um bar; apresentaram o suspeito à delegacia de polícia; que voltaram ao local e localizaram a testemunha; que a testemunha confirmou que interveio no momento em que o réu desferia facadas à vítima; que em diligência também conseguiram localizar a faca, apresentada por uma outra testemunha; que a testemunha informou que havia presenciado os fatos e que o colega Jhonatas estava golpeando e ele interferiu para evitar que o réu continuasse os golpes (ID 52575292); que segunda a vítima, eles se desentenderam, dizendo que eram corriqueiros esses desentendimentos; que a vítima apresentava ferimentos no braço e a blusa que ela vestia apresentava marcas de sangue; o réu negou que tivesse companheira no momento; que o réu estava bastante alterado, xingando, gritando (ID 52575293); que a vítima, aparentemente, não estava alterada” (g.n.). Já a vítima KAROL SILVA GOMES, perante o Tribunal de Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF, informou que (IDs 52575299 a 52575306): “no dia dos fatos, ela estava em casa sozinha e ele saiu para trabalhar; que ele não trabalhou e voltou para casa; que ele saiu para comprar bebidas e encontrou Marquinhos no bar do lado; que ele e Marquinhos começaram a beber cachaça; que na casa, havia duas facas; que Marquinhos “levantou a ira” de Jhonatas ao ficar provocando, dizendo que já tinha tido caso com a vítima; que Jhonatas ficou com raiva, pegou a faca para tentar matá-la, começando a golpear seu braço e depois tentou golpear o peito, não atingindo o peito, pois ela conseguiu impedir; que o Marquinhos gritou com ele mandando ele largar a faca; que depois, ele entregou a faca para Marquinhos; que depois os dois ficaram ainda bebendo”. Após a desclassificação do crime, em juízo, a vítima, em sintonia com a versão dada anteriormente, reiterou os fatos narrados (IDs 52575408 a 52575410). Também em juízo, a testemunha CESIAS informou que (IDs 52575406 e 52575407): “a KAROL os procurou no atendimento à mulher, no plantão; que ela estava lesionada, no braço ou no peito; que montaram uma equipe e a levaram ao pronto socorro; que lá deixaram uma policial com ela; que ela dizia que tinha sido o companheiro que tinha a esfaqueado; que o réu entregou a faca, utilizada contra a vítima, para uma pessoa conhecida como Índio, para esse esconder debaixo do colchão; que Índio era morador de rua e entregou a faca para os policiais; que não se lembra se a faca tinha vestígios de sangue; que a testemunha Marcus, ouvido na Delegacia, declarou que impediu o réu de continuar a agredir a vítima; que Marcus estava com a roupa suja de sangue; que já atendeu outra ocorrência policial da vítima Karol; que a vítima relatou ao depoente ter sofrido ameaça de morte; que a vítima não comentou com o depoente ter agredido o réu; que o ferimento, pelo relato da vítima, poderia ter sido numa região letal, próximo ao peito da vítima; que Marcus interveio para evitar que o réu matasse a vítima; que Marcus, na presença do autor, mudou a versão posteriormente; que todos os envolvidos estão em situação de rua”. Assim, verifica-se que os depoimentos são coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos. Outrossim, as conclusões realizadas pelos laudos periciais confirmam as lesões físicas causadas à vítima. Portanto, a lesão corporal foi cabalmente comprovada por todo o acervo probatório constante dos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas. - DA LEGÍTIMA DEFESA ... Da dinâmica representada nos autos, não se extrai nenhum dos requisitos da legítima defesa, pois não restou demonstrado que houve contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente ou que, ainda que presente essa hipótese, ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios. Ao oposto, todas as provas demonstram que, sem qualquer ação ou provocação da vítima, o réu “partiu para cima” da vítima e começou a diferir-lhe as facadas. Neste contexto, em decorrência das provas alinhavadas, e diante da ausência de causas excludentes da ilicitude, da conduta ou da culpabilidade, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria dos delitos descritos (ID 54526206). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023